Tribunal: CARF
Processo: 11065.721614/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721614/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
JARDEL SCHONS HEINEN CALCADOS EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PESSOA
JURÍDICA
CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
Ficando caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a utilização de
interposta pessoa, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 1652.509 – 14a
Turma da DRJ/SP1, de 12 de novembro de 2013, que manteve a exclusão de ofício do Simples
Nacional por ter ficado caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a utilização de
interposta pessoa, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de
abril de 2012. O referido ato decorreu de representação fiscal. A exclusão surtiu efeitos a partir
de 01/07/2007.
Segue transcrição da ementa acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2007
COMODATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Comodato é o contrato bilateral, gratuito, pelo qual o comodante entrega a outrem
comodatário coisa infungível, para ser usada temporariamente e depois restituída.
São indispensáveis para a comprovação da operação de comodato o contrato registrado
em cartório e, documentos hábeis e idôneos do empréstimo pactuado, sendo lícito
presumir a sua inexistência quando as partes demonstram por seus atos que os
pressupostos básicos não fizeram parte do acordo de vontades
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2007
SIMPLES
NACIONAL.
CONSTITUIÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
POR
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO. EFEITOS.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoas, que é um negócio
simulado, isto é, envolve operações com aparência de legalidade, forjadas para esconder
a realidade dos fatos, através do qual o verdadeiro dono do empreendimento atribui a
condição de sócio a certas pessoas, conhecidas vulgarmente por “laranjas”, com o fim
de ocultar a verdadeira titularidade dos negócios da empresa.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas sendo uma com regime tributário favorecido, perseguindo a
mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios de produção e de
empregados, implicando em gestão empresarial atípica.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de modo a
encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores, válido o Ato Declaratório
Executivo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01.07.2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão, por via postal, em 26/11/2013, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 20/12/2013, com as suas razões, resumidas a seguir.
a)
Contrato de Comodato.
 que o contrato de comodato pode ser verbal e comprovado por qualquer tipo de
provas, inclusive testemunhal;
 que, embora não tivesse contrato escrito, mantém contabilizados em conta
própria os contratos verbais de comodato;
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

 que o contrato verbal de comodato se caracteriza pela posse, utilização e
tradição das máquinas;
b)
Exclusão do Simples Nacional.
 que o julgamento de primeira instância mostra que a RFB quer coibir a escolha
feita pela empresa Ramarim em contratar serviços de terceiros que tenham a
tributação favorecida pela legislação;
 que a tributação previdenciária era efetivamente menos onerosa para o
recorrente, em função de ser empresa enquadrada no Simples Nacional até o
advento da Lei no 12.546/2011. A partir da vigência desta lei, que desonerou a
folha de pagamento, o custo sobre a mão-de-obra se igualou ao das empresas
não enquadradas no Simples;
 que a empresa continua a prestar serviços de mão-de-obra para indústrias de
calçados, dentre as quais, como principal cliente, a calçadista Ramarim;
 que a opção em contratar parte da produção tem finalidade exclusiva de otimizar
a produção, visando maior produtividade, procedimento absolutamente legal;
 discorre sobre o princípio da “livre iniciativa” e sobre o planejamento tributário;
 apresenta demonstrativo da evolução do número de empregados e faz
comparação com a quantidade de empregados da filial no 2 da Ramarim no
intuito de demonstrar que não houve continuidade, mas foi iniciado um novo
ciclo, como novo empresário e administrador;
 faz considerações sobre o valor do pagamento do aluguel, discordando da
conclusão de que quanto maior fosse a utilização do prédio, maior seria o
desconto, que poderia chegar a 100%;
 apresenta julgados do Tribunal Regionais Federal da 4a Região e do CARF;
 destaca, conforme alegação apresentada na Manifestação de Inconformidade,
que o empresário recebeu lucros, que foram gastos por ele ou aplicados em seu
patrimônio particular, o que comprovaria não se tratar de interposta pessoa.
Traz demonstrativos e cita doutrinadores;
 sobre a provas das alegações, enfatiza que não teriam sido adequadamente
valoradas, em função de defeitos formais ou de falta de requisitos identificados
pelos julgadores;
 destaca que deve ser respeitada a observância do direito constitucionalmente
previsto da livre iniciativa das pessoas em exercerem atividades econômicas
lícitas.
Ao final, espera e requer que sejam recebidas as razões do presente recurso
voluntário, para que seja declarado insubsistente o ato declaratório que excluiu o empresário do
Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 26/11/2013 do Acórdão no 1652.509 –
14a Turma da DRJ/SP1, de 12 de novembro de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 20/12/2013, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, em conformidade com
os documentos apresentados nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/07/2007, em virtude de ter ficado caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante
a utilização de interposta pessoa, previsto no inciso IV do art. 29 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, transcrito a seguir:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
Em seu recurso, a contribuinte apresenta razões já tratadas no Acórdão da DRJ,
com destaque para o contrato de comodato e outras questões, como serviços prestados, evolução
do número de funcionários, locação do prédio e das máquinas, utilização do lucro recebido pelo
sócio.
Em paralelo a estes argumentos, também pontua que a motivação da exclusão do
Simples Nacional teria sido provocada pelo desejo da RFB de “coibir a escolha feita pela empresa
RAMARIM em contratar serviços de terceiros que tenham a tributação favorecida”, afirma que “a
fiscalização e os julgadores de primeira instância simplesmente não admitem o planejamento
tributário” e enfatiza que não teria sido dada “observância do direito constitucionalmente previsto da
livre iniciativa das pessoas em exercerem atividades econômicas lícitas”, conforme trechos transcritos
a seguir.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

2.4 O julgamento de primeira instância, pelo exposto no item 5.28, fl. 605, bem mostra
que a Receita Federal do Brasil quer coibir a escolha feita pela empresa RAMARIM em
contratar serviços de terceiros que tenham a tributação favorecida pela legislação, ao
referir que:
"..... tinha a autuação mascarada, de maneira artificial e simulada, com a
finalidade exclusiva de reduzir suas despesas com tributação previdenciária."
(...)
2.9 A fiscalização e os julgadores de primeira instância simplesmente não admitem o
planejamento tributário, que é válido, querendo que os contribuintes escolham o
caminho que lhes seja tributariamente mais oneroso. Assim, tolhem o direito à livre
iniciativa constitucionalmente prevista e que deve ser assegurada.
(...)
2.17 O que importa no presente feito administrativo, no entanto, é a observância do
direito constitucionalmente previsto da livre iniciativa das pessoas em exercerem
atividades econômicas licitas.
No entanto, o que de fato se verifica é que a exclusão da empresa do Simples Nacional
decorreu de análise detalhada, pautada em verificação de documentos, pesquisas nos sistemas
internos da RFB e visita ao domicílio fiscal da contribuinte. Conforme destacado na
representação fiscal, foi a análise em conjunto de uma sucessão de indícios que levaram à
conclusão da existência de situação irregular na relação entre a contribuinte e a empresa
Ramarim. Durante a Fiscalização foram analisados aspectos relativos a (i) domicílio fiscal, (ii)
objetivos sociais, (iii) estabelecimento industrial, (iv) instalações fabris, (v) máquinas e
equipamentos, (vi) exclusividade dos serviços contratados, (vi) dependência econômica, (vii)
substituição da mão-de-obra e (viii) relacionamento entre o Sr. Airton Heinen e a Ramarim.
Como as razões da contribuinte já foram tratadas no Acórdão da DRJ, em atenção ao
disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas
pelo Acórdão ora combatido.
5.2. A fiscalização, durante o cumprimento do procedimento fiscal –Mandado de
Procedimento Fiscal no 101070020110209, constatou na empresa Jardel Schons Heinen
Calçados os fatos que relata na Representação Fiscal e, aos quais fez juntar as provas
que coletou, com base na Representação Fiscal foram emitidos o Ato Declaratório
Executivo (ADE) Seort/DRF/NHO no 15/2012, fl. 325 e, o Despacho Decisório
DRF/NHO/Seort no 474/2012.
5.3. Como menciona o Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 474/2012, a
Representação Fiscal sustenta que a Jardel e a Calçados Ramarim Ltda, CNPJ
88.104.328/000107, constituem uma única unidade econômica empresarial, que
lançaram mão do artifício de criação de empresas, simulando a autonomia das partes
para fazer uso indevido de tratamento tributário favorecido por meio de empresa
constituída mediante interposta pessoa, única e exclusivamente, para fins de
segmentação artificial de atividades, do faturamento e do emprego da mão de obra.
5.4. Não restam dúvidas que a empresa Jardel nasceu de forma a simular tal autonomia,
vejamos:
5.4.1. empregado da empresa Calçado Ramarim Ltda, no caso o Sr. Airton
Heinen, locou o prédio comercial, com endereço onde funcionava a filial 02, do
seu empregador, fls. 252/257, e que a manifestante alega erroneamente ser a
filial 03 (depósito);
5.4.2. à fl 18, encontra-se o requerimento de empresário subscrito pelo Sr. Airton
Heinen, em 15/08/2005, pelo que se denota que a firma individual foi constituída
regularmente;
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

5.4.3. às fls 27/29, consta o contrato de locação, firmado pela Calçados Ramarim
Ltda (locadora) por seu administrador Sr. Marco Lourenço Muller e, AIRTON
HEINEN CALÇADOS (locatária), tem como objeto do contrato: O Imóvel
situado na rua Felipe Diefenbach no 577, bairro Centro, em Arariraca-RS, bem
como todas as suas instalações fabris, firmado em 05/09/2007 (assinaturas sem
reconhecimento de firma e não constam testemunhas);
5.4.4. às fls. 30/33, consta o contrato de beneficiamento de componentes para
calçados, firmado por Calçados Ramarim Ltda (contratante) por seu Sócio
Gerente Marco Muller e, AIRTON HEINEN CALÇADOS (contratado), objeto
do contrato é o beneficiamento de componentes para calçados e produção de
calçados; destaco algumas das clausulas deste contrato: (i) que a contratante
remeterá a matéria prima necessária de acordo com suas especificações e
recebera o produto beneficiado (nota fiscal de remessa X nota fiscal de
devolução; (ii) que a contratada deve registrar todos os seus empregados, zelando
pelo integral cumprimento dos direitos trabalhistas de seus empregados; (iii) que
a contratante fica autorizada a qualquer tempo a proceder ao exame dos
documentos relativos aos empregados da contratada e esta deve remeter
mensalmente, até o 15 dia de cada mês as guias de recolhimentos previdenciários
e FGTS de todos os funcionários, o contrato foi firmado em 01/09/2005,
(assinaturas sem reconhecimento de firma e sem testemunhas);
5.4.5. às fls. 34, temos os esclarecimentos prestados pelo Sócio Administrador:
Jardel Shons Heinen, que teve seu Requerimento de Empresário deferido em
09/07/2010, fl. 19; às fls. 357, a manifestante, também, junta cópia do Alvará de
Autorização expedido pela Exmo Dra. Juíza de Direito da Comarca de Campo
Bom Rosângela Carvalho Menezes, que autoriza JARDEL SCHON HEINEN a
exercer funções como administrador da empresa “AIRTON HEINEN
CALÇADOS”.
5.5. Importam ressaltar alguma das informações prestada pelo Sr Jardel em relação a
empresa que administra e que sucedeu a empresa AIRTON HEINEN CALÇADOS, são
elas: (i) não possui contrato de aluguel, comodato e empréstimos de bens de terceiros e,
que algumas máquinas são de propriedade da empresa e outras são emprestadas pela
própria empresa a qual presta o serviço e, que possui um contrato de mão de obra; (ii)
que o Laudo Técnico de Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), a empresa não
possui e, que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) começou a ser
implantado em 2008/2009, suspensa a implantação face o falecimento do dono da
empresa a então AIRTON HEINEN CALÇADOS.
5.6. Da analise das provas contidas nos autos não restam duvidas de que a Jardel foi
constituída por uma interposta pessoa. Vimos que até 2010, essa empresa estava em
nome de Airton Heinen, pai de Jardel Schons Heinen e ex-empregado da Ramarim.
Com o falecimento do Sr. Airton Heinen, a empresa obteve sua continuidade por força
do Alvará de Autorização expedido pela Exmo Dra. Juíza de Direito da Comarca de
Campo Bom Rosângela Carvalho Menezes, que autorizou a JARDEL SCHON
HEINEN a exercer funções como administrador da empresa “AIRTON HEINEN
CALÇADOS” e, em 09/07/2010 o Sr. Jardel assumiu a empresa, alterando seu objeto
para Acabamento de Calçados de Couro Sob Contrato; Fabricação de Calçados de
Couro; Fabricação de Calçados de Material Sintético, permanecendo a empresa no
endereço à Rua Felipe Diefembach, no 577 – CEP 93.880000.
5.7. Não restam dúvidas que as empresas Jardel Schons Heinen Calçados e Calçados
Ramarim Ltda –Filial 02, estão situadas no mesmo local e possuem objetos sociais
semelhantes, a empresa denominada Jardel, desde que foi constituída, em agosto de
2005, como Airton e, a Calçados Ramarim Ltda – Filial 02, desde novembro de 2.000;
5.8. Quanto ao contrato de beneficiamento de componentes para calçados, fls. 30/33,
datado de 01/09/2005, firmado entre Calçados Ramarim Ltda e Airton Heinen Calçados,
contrato particular e sem firmas reconhecida e sem testemunhas, somado ao contrato de
locação de 05/09/2007, fls. 27/29, e ao contrato de 05/09/2005, fls 387/389, trazido pela
manifestante, todos os referidos são contratos particulares, sem firmas reconhecidas,
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

sem garantias, sem a assinatura de testemunhas e, que tem por fim demonstrar ares de
autonomia entre as partes. Vê-se o contrário, o conteúdo dos contratos, o próprio pedido
de Requerimento de empresário de 15/08/2005, que já menciona o logradouro da Airton
Heinen Calçados à Rua Felipe Diefembach, no 577 (sem complemento), dá a entender
que a locatária poderia utilizar a planta fabril da locadora sem qualquer custo,
dependendo da sua produtividade, assim, deveria a locatária produzir, somente para a
Ramarim e, se instalasse três trilhos na planta industrial da Ramarim, não teria qualquer
dispêndio a titulo de aluguel, clausula que se manteve estável desde 05/09/2005. É o
que se lê no denominado parágrafo primeiro, da cláusula do valor do aluguel, fl. 28:
(...)
DO VALOR DO ALUGUEL
Parágrafo Primeiro: Será concedida uma bonificação à Locatária em relação
ao valor do aluguel, de tal forma que para cada trilho instalado corresponderá
1/3 do valor da locação. A Locatária poderá instalar até três trilhos de linhas de
produção.
(...)
5.9. Outro fato destacado do Contrato de Locação é a Clausula de Exclusividade:
(...)
EXCLUSIVIDADE:
A Locatária compromete-se na forma ora contratada a produzir com
exclusividade para a Locadora.
Parágrafo Primeiro: Para que possa produzir a terceiros, deverá haver expressa
anuência da Locadora
(...)
5.10. Como bem salientou no Relatório Fiscal, causa estranheza a falta de um contrato
de comodato. Consta na Representação Fiscal, fl. 07, que mais de 90% das máquinas
utilizadas pela Jardel são de propriedade da Ramarim que as emprestou, a título
gratuito, conforme afirmado pelo próprio Sr. Jardel e, atestados pelos balancetes de
2008/2009. Foram emprestados a título gratuito milhões de reais em máquinas e, nem
sequer um contrato de comodato foi assinado pelas partes.
5.11. Alega a manifestante que a JARDEL teria recebido da RAMARIM maquinários
que estavam sobrando e, que preferiu a “Comodante” entregar à JARDEL as maquinas
para uso do que tê-las paradas, por entender ser mais fácil a manutenção delas enquanto
estiverem instaladas e em funcionamento do que se estiverem desativadas e, que a
JARDEL como comodatária obrigava-se pela manutenção das mesmas. Ora, sendo o
empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e entregue o objeto é obrigação do
comodatário conservar a coisa emprestada, tal obrigação e regulamentada no Código
Civil Brasileiro (Lei n.o 10.406 de 10 de janeiro de 2002) em seu artigo 582, cita-se:
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a
coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a
natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário
constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o
aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.(negritei)
5.12. É singela a afirmativa da manifestante de que: O contrato de comodato também
não requer forma escrita, podendo ser verbal, posto que as obrigações e direitos dos
comodatários e comodantes estarem previstos no Código Civil, e se perfaz o comodato
com a tradição da coisa (art. 579). A finalidade das sociedades comerciais é
precisamente o fim lucrativo que consiste na obtenção de um enriquecimento
patrimonial (um lucro), assim, não há como se conceber a hipótese de empréstimo entre
duas sociedades sem qualquer cuidado, sem que haja um contrato entre as partes, sem
que se estabeleçam garantias, não basta existir o regramento jurídico, as partes, de regra,
protegem seus interesses, garantem seus direitos e, observam seus deveres e obrigações.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

5.13. O Comodato tem previsão na Lei n.o 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Código Civil
Brasileiro em seus artigos 579 a 585 e é o contrato bilateral, gratuito, pelo qual o
comodante entrega a outrem comodatário coisa infungível, para ser usada
temporariamente e depois restituída. É contrato não solene, podendo assim ser oral,
contudo, a forma escrita é recomendável. É contrato unilateral, porque somente o
comodatário assume obrigações. E é a gratuidade o que distingue o comodato da
locação. Vejamos outros dispositivos do Código Civil Brasileiro, como o disposto sobre
o prazo, os riscos, os encargos citam-se:
(...)
Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário
para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e
urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de
findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.
(...)
Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do cômoda-
tário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá
pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior.
(...)
Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas
com o uso e gozo da coisa emprestada (...)
5.14. E mais, para que o contrato de Comodato gere efeitos erga omnes, conforme o
artigo 221 do Código Civil Brasileiro, deverá consagrar o princípio da publicidade
como indispensável para que os efeitos do instrumento particular recaiam sobre
terceiros, Prescreve o Código Civil, art. 221 e 228, que:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
(...)
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654”.
5.15. O registro público é o meio de se dar publicidade aos atos a ele submetidos, cuja
efetividade passa a atingir não só as partes, mas, também, a terceiros. Portanto, o
contrato de Comodato celebrado, só gera efeitos entre as partes, não operando contra
terceiros, inclusive com o Fisco, o mesmo aplica-se aos contratos de locação
apresentados, um na ação fiscal e outro juntado à manifestação, ainda mais, que tais
instrumentos particulares sequer contem assinaturas de testemunhas.
5.16. É de se atentar que o Auditor Fiscal verificou in loco as instalações no estabelecimento
à Rua Felipe Diefembach no 577, na Cidade de Araricá/RS e, também, constatou na
contabilidade da fiscalizada, conta 1.5.1.01.02954 – ATIVO – BENS DE TERCEIROS –
empréstimos de bens do ativo imobilizado, valores em 2008 de R$ 1.373.526,30 e, em 2009
de R$ 1.131.886,90 e comparando esses valores aos valores contabilizados na conta
1.3.06.02702 – ATIVO IMOB – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2008– R$ 131.581,13
e 2009 – R$ 133.731,13, restou comprovado que mais de noventa por cento das máquinas e
equipamentos em posse da fiscalizada são de propriedade da RAMARIM.
5.17. Quanto ao capital social da Jardel, de vinte mil reais, são seus documentos
contábeis que atestam o valor e, o fato levantado pelo Auditor Fiscal de que tal valor é
muito aquém do necessário para uma empresa industrial cujo objeto social é o de
fabricação de calçados de couro e de material sintético em larga escala e, em grande
quantidade, conforme demonstrado pelas notas fiscais emitidas pela Jardel contra a
Ramarim, não foi rebatido pela manifestante, nem poderia.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

5.18. A Manifestante alega apenas que não importa o valor do capital social, pois o que
importa é o seu Patrimônio Líquido, e refere-se aos valores constante em seus Balanços
Patrimoniais, no fim dos anos de: 2005: R$ 51.650,34; 2006: R$ 100.965,34; 2007: RS
148.360,91; 2008: R$ 287.579,35; 2009: R$ 369.542,17, note que já no ano de 2005, o valor
do PL é equivalente a 258,25% do seu capital social, lembrando que a Jardel teve seus atos
constitutivos em 22/08/2005, por estes números vê-se que seu negocio foi muito lucrativo.
5.19. A Representação Fiscal utiliza-se da legislação que trata da terceirização segundo o
direito do trabalho e, demonstra o esvaziamento da filial da Ramarim situada no mesmo
endereço da Jardel e, o crescimento da mão de obra na Jardel e, conclui que ocorreu a
terceirização de mão de obra, ilícita, o que vem a corroborar a tese da fiscalização, de que a
Jardel foi constituída por interposta pessoa, demonstrando que, no direito do trabalho, tal
situação também não é considerada lícita. Constata-se o alegado nas:
GFIP FILIAL 02 RAMARIM – ANO 2005, fls. 270/315;
GFIP JARDEL ANOS 2005 A 2009, fls. 144/249
5.20. A terminologia “interposta pessoa” remete ao sentido figurado “laranja”, que é
descrito pelos lexicógrafos como “indivíduo, nem sempre ingênuo, cujo nome é utilizado
por outro na prática de diversas formas de fraudes financeiras ou comerciais, com a
finalidade de escapar do Fisco ou aplicar dinheiro de origem ilícita; testa de ferro.”
5.21. É comum encontrarmos interposição de pessoas na formação de sociedades
comerciais, erra a manifestante quando com base nas declarações de imposto de renda
da pessoa física remete aos acréscimos patrimoniais do empresário AIRTON HEINEN
(sucedido por JARDEL), para descaracterizar a figura da “interposta pessoa”, pois, nem
sempre o individuo “laranja” é aquela pessoa ingênua que sairá do negocio totalmente
vazio, sem nada, como quer fazer crer a manifestante, ou seja, terceiras pessoas são
inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das relações jurídicas, em prol de
benefícios ilícitos em favor de outrem, que faz o aproveitamento econômico do negócio.
5.22. Ainda em relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, vejamos o que a manifestante
junta às fls. 555/561, IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, a pessoa física em questão
declarou ter recebido do empregador R$ 22.783,85 e da sua empresa individual R$ 8.010,00,
no montante de R$ 30.793,85; como rendimentos isentos e não tributáveis declarou a titulo de
indenização por rescisão de contrato de trabalho, R$ 9.500,00 e de Lucros e dividendos
recebidos R$ 25.000,00, no total de R$ 34.500,00, 13o salário R$ 1.221,50; sem mencionar os
pagamentos efetuados, declarou que sua conta corrente em 31/12/2004 era de R$ 945,00 e sua
Conta Poupança de R$ 2.704,99, na declaração de bens informou sua quota de capital social da
empresa Airton Heinen Calçados, de R$ 20.000,00, não possui dividas e não há informações
do cônjuge. Vê-se que o documento com que pretendeu provar o lucro apurado pelo
empresário AIRTON HEINEN, (sucedido por JARDEL), foi em grande parte investido em
seu patrimônio pessoal, não é verdadeiro. Em 2006, continuou a receber como empregado da
Ramarim, (R$ 33.104,00) e, lançou o valor R$ 900.000,00 como rendimento de parcela
correspondente à atividade rural (?). Bem, não esta em voga a fiscalização das declarações de
IRPF do “de cujus” , mas é certo que a pessoa física não teria condições de abrir uma empresa
até mesmo, de Capital inicial de R$ 20.000,00.
5.23. Como bem menciona o Despacho Decisório não se discute o fato de a Jardel ter
sido constituída como um empreendimento para terceirizar parte da produção da
Ramarim, o que se quer evitar é o fato de a Ramarim, para expandir a produção dessa
suposta empresa terceirizada, muito lucrativa como vimos, desonere irregularmente a
sua produção, ao franquear suas próprias máquinas, imóveis e demais instalações,
utilizando-se de um ex-funcionário e, posteriormente seu sucessor, para configurar
autonomia administrativa, com o único intuito de evadir-se de obrigações tributárias,
mediante a simulação de atividade empresarial autônoma.
5.24. Ficou evidenciado, no caso sob exame, um arranjo negocial, um caminho indireto,
simulado, verificou-se tão-somente o desejo de economia fiscal.
5.25. Saliente-se que a interposição de pessoas é um expediente fraudulento, utilizado
pelo verdadeiro dono de determinado empreendimento, pelo qual ele atribui a condição
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005612 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721614/2012-32

de sócio a certas pessoas, conhecidas vulgarmente por “laranjas”, com o fim de ocultar a
verdadeira titularidade dos negócios da empresa. Trata-se de negócio simulado, ou seja,
há operações com aparência de legalidade, que são forjadas para esconder a realidade
dos fatos. Nesse tipo de fraude, a simulação se dá na titularidade da composição
societária, já que o real proprietário do empreendimento, justamente por não querer
ostentar essa posição, toma de empréstimo o nome de pessoas interpostas tão somente
para que elas figurem como sócios ou pessoa jurídica, como no caso em questão.
5.26. O conjunto probatório relatado pela fiscalização ancorado em elementos e
evidências robustas, não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente,
atinente à disposição empresarial atípica, à unicidade dos meios produtivos, da
localização física, do relacionamento com os empregados, leva à convicção de que a
realidade fática essencial das atividades realizadas pelas empresas foi modificada
artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente dos benefícios do sistema de
tributação do Simples Nacional.
5.27. E, nesse propósito, a validade inerente da constituição formal da pessoa jurídica da
empresa considerada interposta foi burlada, em sua essência, a partir do arranjo
circunstancial concebido pela justaposição física e operacional desta empresa. Tal
situação fática permitiu à fiscalização o enquadramento no inciso IV, do artigo 29 da
Lei Complementar no 123/2006, acima transcrito.
5.28. Pode-se ver que o verdadeiro sócio administrador conduzia os negócios, que
tomava as decisões e dava o rumo empresarial tinha a atuação mascarada, de maneira
artificial e simulada, com a finalidade exclusiva de reduzir suas despesas com a
tributação previdenciária. Atente-se ao fato de que a empresa gira anualmente milhares
de reais e, que emprega centenas de pessoas, muitas ex-empregados da RAMARIM,
assim, diante dos inúmeros elementos de prova trazidos, não pairam dúvidas sobre o
grau de envolvimento e interdependência da empresas em tela.
5.29. Portanto, com lastro nas circunstâncias fáticas constadas e, no suporte jurídico
pertinente, a auditoria fiscal logrou demonstrar que o artifício apontado teve como
propósito oferecer validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente
concebida e destinada a obter vantagens fiscais indevidas, enquadrando-se na hipótese
prevista para a exclusão do Simples Nacional.
5.30. Por tudo que foi exposto, resta caracterizada a constituição de pessoa jurídica
mediante a utilização de interposta pessoa e, que os documentos juntados à
manifestação não fazem prova às alegações do manifestante, assim é de se reconhecer a
improcedência de suas argumentações.
Portanto, uma vez que ficou caracterizado que a empresa Jardel Schons Heinen
Calçados, optante pelo Simples Nacional, constitui-se em empresa interposta, criada pela
empresa Calçados Ramarim Ltda, com o objetivo exclusivo de não recolher tributos da forma e
montantes previstos e determinados em Lei, deve ser mantida a exclusão da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital